Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005717-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CELIA REGINA NUNES - CPF: 317.769.221-15 (AGRAVADO), DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - CPF: 023.692.691-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.274.466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(STJ, REsp 1274466/SC).

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Marcio Aparecido Guedes, que nos autos da ação de cobrança (Proc. n.º 0504455-20.2015.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, neste momento processual, não é possível concluir que o Município seria, de fato, o devedor, já que, conforme ressalva contida na sentença exequenda,
“(...) nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportarem, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo”
(
sic
– ID. 122848459 - Pág. 5).

Sustenta que não tem o ônus de arcar com o pagamento de honorários periciais, visto que a Agravada foi quem requereu a perícia, sendo ela beneficiaria da justiça gratuita.

Afirma, ademais, que não deu causa a nomeação do perito, pois apresentou todos os documentos elucidativos (ficha financeira e leis que reestruturaram a carreira), bem como os cálculos relacionados aos valores apontados pela liquidante.

Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio dos honorários periciais.

O efeito suspensivo foi
concedido
(ID. 129326654).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 132719677).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 133857699.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Proc. n.º 0504455-20.2015.8.11.0041),
determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID. 122848460 - Pág. 4/6):

“Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento formulada por
CELIA REGINA NUNES
em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, baseado em sentença transitada em julgado.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Pois bem, considerando que a Contadoria Judicial não elabora cálculos com grau de complexidade mais elevado, nomeio como perito destes autos o
laboratório de perícias Forense Lab Perícias & Consultoria,
com endereço no Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 78.048-250 -Cuiabá/MT, telefone (65) 9 8112-2338, E-mail contato@forencelab.com, que servirá independentemente de compromisso, com fundamento no artigo 466, do Código de Processo Civil.

Com fulcro na Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus,
fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais).

Fica o Executado responsável pela antecipação dos honorários periciais, sendo este o vencido da fase de conhecimento.

Desse modo, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento dos honorários periciais. (...)” (grifo nosso)

Anoto, de início, que o recurso limitou-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pela parte agravante.

Entrementes,
in casu
, estamos diante de procedimento autônomo da liquidação de sentença, e, conforme orientação fixada pelo STJ no julgamento do
REsp Repetitivo nº 1.274.466/SC (Tema nº 871)
, em tais casos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais; a propósito, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Logo, é inócua a discussão se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Cumpre ressaltar que, no julgamento do recurso de apelação e remessa necessária, ficou consignado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento (ID. 122848460, pág. 91-92), portanto, não se aplica à hipótese o disposto nos arts. 91, § 2º, ou 95, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de liquidação de sentença por arbitramento, o adiantamento/pagamento dos honorários periciais deve ser incumbido ao executado, ou seja, o vencido na fase de conhecimento.

Sobre a tese do agravante de que o caso exigiria
distinguishing
em relação ao posicionamento adotado pelo STJ por ocasião do julgamento do Resp nº 1.274.466/SC, pois, segundo sustenta, não seria possível falar em devedor neste momento processual, e, ainda, porque, no precedente em questão, o STJ já reconhecia quem seria o vencedor e o vencido, fato este que não corresponde aos casos relativos a URV, já que, na fase de conhecimento, apenas se reconheceu a obrigação genérica de pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da URV, deixando, para a fase de liquidação, a dilação probatória e a discussão quanto às circunstâncias de cada servidor, ao analisar os documentos acostados a este recurso, constato que nenhuma razão assiste à queixa recursal, haja vista que a sentença exequenda condenou o Município/agravante a incorporar à remuneração dos servidores municipais o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, e, conforme documentação constante da petição inicial da ação de cobrança, a exequente/agravada comprovou a qualidade de servidora pública municipal, o que basta para justificar a incidência do entendimento firmado na supracitada tese repetitiva.

Observo, ademais, que, não obstante a objeção do agravante, este não comprovou a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV, ou seja, não demonstrou não ser ele o devedor, o que confirma que o Município foi o vencido na fase de conhecimento.

Dessa forma, tratando-se de fase autônoma de liquidação de sentença, e em atenção à orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do executado/agravante, o que justifica a manutenção do
decisum
recorrido em todos os seus termos.

Esse é o entendimento consolidado e professado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV –

DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE — RECURSO DESPROVIDO.

1. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

2.

Recurso não provido. (N.U 1005919-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABA
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

2.Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido. (N.U 1010638-68.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Estas são as razões porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022